Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DANO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Direito Penal Brasileiro ele dá destaque a qualificação dos delitos, segundo os seus resultados, com apenamentos severos para os crimes de roubos, eis que executados com violência. Inviável o pleito desclassificatório formulado pela Defesa, quando a prova dos autos indica que o réu e mais um adolescente infrator, fazendo usos de faca, pararam o caminhão conduzido pela vítima, e, em razão de suas condutas propositais, o que em doutrina se denomina de "dolo", subtraíram o aparelho celular da vítima, o qual foi devolvido mais de 10 (dez) dias após a data dos fatos.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea dos fatos, na forma qualificada, quando apesar do réu ter afirmado judicialmente que não queria subtrair o celular da vítima, o levou consigo após a dinâmica delitiva, tendo tal fato contribuído para a formação da convicção íntima do MM Juiz acerca dos fatos.
3. Dado parcial provimento para reduzir a pena privativa de liberdade quanto ao crime de roubo.